Tribunal: TJMT
Processo: 1026851-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026851-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JURACY LEITE MOREIRA - CPF: 177.813.371-15 (APELADO), MARIA KAROLINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.917.691-01 (ADVOGADO), GONCALINA APARECIDA DE PINHO - CPF: 328.291.591-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. LEGALIDADE - TAXA DE CESSÃO DE DIREITOS - ABUSIVIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SUCUMBÊNCIA PARCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Uma pessoa jurídica que não faz parte do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro Habitacional está sujeita às disposições do Código Civil e da Lei de Usura. De acordo com a interpretação conjunta do artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) e o artigo 591 do Código Civil, embora a empresa não tenha permissão para cobrar juros capitalizados mensalmente, não há impedimento para a aplicação da capitalização anual.

A restituição em dobro de valores pagos indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC) exige demonstração de má-fé do credor, inexistente no caso dos autos. Aplicável, portanto, a restituição simples.

A cobrança de encargos tidos por indevidos, por si só, não configura dano moral indenizável, especialmente quando ausente ofensa concreta à dignidade da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BRDU URBANISMO S/A visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n.o 1026851-21.2021.8.11.0041,

julgou parcialmente procedente o pleito exordial, nestes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito para:

i. DETERMINAR a revisão do contrato celebrado entre as partes, com o recálculo das parcelas devidas mediante a incidência de juros remuneratórios com periodicidade anual, limitados a 6% (seis por cento) ao ano, mais a correção monetária na forma prevista em contrato, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, na forma do art. 509, I c/c art. 510, ambos do CPC;

ii. CONDENAR as requeridos à repetição do indébito, na
forma dobrada,
em favor dos requerentes, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, que deverá ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data de pagamento das parcelas.

iiI. CONDENAR, solidariamente, as requeridas a indenizarem os autores pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Em vista da parcial procedência, determino o rateio da sucumbência das partes, devendo ser custeados à razão de 60% (sessenta por cento) para as requerida e 40% (quarenta por cento) para os autores.

Condeno as requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2o, do CPC, observada a razão de rateio disposta no parágrafo supra e quanto aos autores, o disposto no §3o do art. 98 do CPC.”

Em suas razões, de Id. 247946183, a parte apelante assevera que inexiste abusividade nos juros remuneratórios, uma vez que os valores foram fixados dentro do limite de até 1% ao mês, conforme entendimento jurisprudencial.

Afirma que não há previsão contratual de capitalização mensal de juros, argumentando que a combinação de correção monetária com juros remuneratórios de 0.7% ao mês não caracteriza capitalização, uma vez que se tratam de encargos de natureza distinta.

Pontua que o Juízo de piso deixou de fundamentar a sentença em relação a restituição do indébito, afirmando que inexiste fundamento para a condenação de sua devolução em dobro.

Em seguida, sustenta pela reforma da sentença quanto à condenação por danos morais, uma vez que não se configurou qualquer conduta lesiva pela apelada, postulando, subsidiariamente, a redução do montante a patamares mais razoáveis, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Contrarrazões apresentadas sob Id. 247946186, pelo desprovimento do recurso e majoração dos danos morais e honorários advocatícios.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar em parte.

Compulsando os autos, verifico que os recorridos ajuizaram a ação revisional de cláusulas contratuais com pedido de restituição em dobro do indébito em desfavor do recorrente, relacionada a um contrato particular de compra e venda de um imóvel, firmado em agosto de 2016, localizado no loteamento Residencial Mirante do Parque na cidade de Cuiabá-MT.

No contrato, o valor de compra do lote foi de R$57.295.59, sendo paga uma entrada de R$610,00 e um complemento de entrada em duas parcelas de R$582,50, sendo realizado o parcelamento do saldo remanescente em 180 (cento e oitenta) prestações de R$ 543,84.

A autora, no entanto, alega que o contrato apresentava capitalização de juros sem pactuação expressa e que, ao final, o saldo total foi elevado indevidamente, caracterizando onerosidade excessiva e cláusulas abusivas, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ante o exposto, busca a revisão do contrato, com a eliminação da capitalização indevida de juros e a restituição dos valores pagos a maior, baseando-se na violação do princípio da boa-fé e na falta de transparência por parte da ré.

Consequentemente, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito para:

i. DETERMINAR a revisão do contrato celebrado entre as partes, com o recálculo das parcelas devidas mediante a incidência de juros remuneratórios com periodicidade anual, limitados a 6% (seis por cento) ao ano, mais a correção monetária na forma prevista em contrato, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, na forma do art. 509, I c/c art. 510, ambos do CPC;

ii. CONDENAR as requeridos à repetição do indébito, na forma dobrada, em favor dos requerentes, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, que deverá ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data de pagamento das parcelas.

iiI. CONDENAR, solidariamente, as requeridas a indenizarem os autores pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Em vista da parcial procedência, determino o rateio da sucumbência das partes, devendo ser custeados à razão de 60% (sessenta por cento) para as requerida e 40% (quarenta por cento) para os autores.

Condeno as requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2o, do CPC, observada a razão de rateio disposta no parágrafo supra e quanto aos autores, o disposto no §3o do art. 98 do CPC. [...]

A apelação busca a reforma da sentença, argumentando que não houve capitalização mensal de juros e que as cláusulas contratuais foram firmadas de maneira voluntária e regular.

Quanto ao cerne, infere-se do conjunto probatório produzido nos autos que restou configurada a abusividade alegada, tendo em vista que a incidência de juros mensais de 0,7% (zero vírgula sete por cento).

Isso porque, a Cláusula 3.1, do contrato firmado entre as partes, dispõe sobre o preço e a forma de pagamento do imóvel, vejamos:

Ou seja, o contrato firmado prevê expressamente a capitalização de juros, ficando clara a aplicação da capitalização mensal de juros remuneratórios de 0,7% (zero vírgula sete por cento).

Vale ressaltar que uma pessoa jurídica que não integra o Sistema Financeiro Nacional ou o Sistema Financeiro Habitacional está sujeita às disposições do Código Civil e da Lei de Usura. Dessa forma, conforme os artigos 4o do Decreto no. 22.626/33 (Lei de Usura) e 591 do Código Civil, a apelante não poderá cobrar juros capitalizados mensalmente, sendo permitida apenas a capitalização anual.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
mostra-se ilegal a prática de capitalização dos juros remuneratórios do contrato, vejamos
:

[...] Fora essa questão, a Proposta de Compra e Venda é clara ao discriminar que, para planos de pagamento do saldo devedor de 25 (vinte e cinco) meses ou mais, há o acréscimo de juros e correção.

Sobre os juros de mora, noto que a requerida não nega a sua capitação no contrato. Ao contrário, defende a prática e junta laudo pericial produzido em outro processo onde o perito responde de forma positiva à legalidade da prática de capitalização.

De fato, admite-se a capitalização dos juros remuneratórios nos contratos de mútuo firmados no âmbito do SFI – Sistema Financeiro Imobiliário – com empresas que o integram.

Esse não é o caso das requeridas, que não comprovam que fazem parte do SFI, o que torna
ilegal
a prática de capitalização dos juros remuneratórios do contrato.

Nessa linha:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EVENTUAL REPERCUSSÃO SOBRE A GARANTIA.
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO (SFI). CAPITALIZAÇÃO. ILEGALIDADE
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. -
Em se tratando de contrato de financiamento celebrado com Incorporadora Imobiliária, não integrante do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), não é permitida a capitalização dos juros.
(TJ-MG - AC: 10000221047368001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/09/2022) (
destaquei
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL ? VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO DIRETAMENTE COM A CONSTRUTORA. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO (SFI). AMORTIZAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GRADIENTE (TABELA PRICE). 1.Não se verifica a afronta ao princípio da dialeticidade quando os argumentos aduzidos no recurso de apelação rebatem ? ainda que sucintamente ? os fundamentos invocados na sentença hostilizada. 2.A tabela gradiente permite a amortização mensal das parcelas do financiamento, de modo que a correção pactuada incidirá mês a mês sobre débito remanescente, ou seja, ocorre a capitalização mensal dos juros em similitude ao sistema estabelecido na tabela price.
3.A amortização do débito através de juros capitalizados mensalmente se restringe aquelas instituições autorizadas a operar no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), consoante art. 2o c/c art. 5o da Lei no 9.514/97, o que não é caso dos autos visto que entabulado contrato de compra e venda diretamente com a construtora. Precedentes STJ e TJGO.
4.Constatada a abusividade de cobrança dos juros capitalizados na modalidade de série ?gradiente?, desmerece qualquer reforma a sentença que determinou a revisão do ajuste neste aspecto. 5.Ante desprovimento apelo, e a prévia condenação do primeiro recorrente ao pagamento da sucumbência honorária, resta impositiva a majoração da respectiva verba nesta sede recursal, na forma do art. 85, § 11o, do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 50614232720198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Capitalização de juros. Ocorrência. Contrato de Compra e Venda pactuado diretamente com a Construtora. Previsão de aplicação juros remuneratórios de 0,5% ao mês. Construção que não se trata de instituição financeira e, por consequência, não integra o Sistema Financeiro Nacional. Inaplicabilidade da Súmula 539 do C. STJ. Capitalização de juros mensal vedada. Possibilidade de capitalização anual como previsto no artigo 591 do Código Civil. Condenação da requerida as verbas de sucumbência. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10476752820218260576 São José do Rio Preto, Relator: Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Em casos como vertente, a capitalização é permitida, desde que a sua periodicidade seja anual e não ultrapasse o montante de 6% (seis por cento) ao ano:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE COMPRA E VENDA. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL OU ANUAL. CONTRATO FIRMADO COM A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional.
Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu art. 1o, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório d os autos, a teor do que dispõem as Súmulas nos 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1913941 GO 2021/0182386-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

E como é possível notar, os juros aplicáveis são de 6% ano, restando afastada, portanto, a pretensão dos autores quanto à incidência da Taxa Selic.[...]

Deste modo, não verifico máculas passíveis de reforma no julgado proferido pelo Juízo de primeiro grau neste particular.

Entretanto, em relação a repetição do indébito em dobro, verifico que não é cabível na hipótese em comento. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela consumidora com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. ”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Enquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos à autora, não há falar em ocorrência de dano moral, configurado tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do apelo apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência de dano moral e condenar a apelante a restituir os valores cobrados indevidamente, de modo simples.

Com relação ao ônus sucumbencial (custas e honorários), diante da sucumbência parcial, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem divididos na proporção de 70% a serem suportados pelo réu e 30% pelo autor, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa com relação ao autor, por disposição contida no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025